Tribunal: TJPA
Processo: 0806250-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806250-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAILSON RAMOS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – 1) ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – DENEGADO – feito cuja demora na instrução não é imputável à desídia do juízo, sendo adotadas pelo magistrado medidas para imprimir regular andamento ao feito, determinando sua digitalização para prosseguimento durante a suspensão do expediente presencial, bem como designando audiência a ser realizada em meio virtual – 2) REVOGAÇÃO DA PRISÃO COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ PARA REDUÇÃO DOS RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS DA COVID-19 – NÃO CONHECIMENTO – matéria não submetida à apreciação do juízo singular, inviabilizando seu conhecimento por esta instância
ad quem
sob o risco de supressão de instância – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO –
Decisão unânime
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o writ e, na parte conhecida, denegar a ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 11 de agosto de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de
RAILSON RAMOS PEREIRA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua.

Narrou o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 14/01/2020, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ainda não tendo sido concluída a instrução do feito.

Alegou que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa, pleiteando sua liberação. Alternativamente, pleiteou a revogação da custódia com base na Resolução nº 62 do CNJ, para redução dos riscos epidemiológicos da COVID-19.

Pugnou a concessão de liminar para liberação do paciente e, no mérito, a confirmação da medida.

Após solicitadas informações à autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Analisando as razões expendidas na impetração, constata-se que os argumentos apresentados não merecem prosperar, senão vejamos:

Inicialmente,
não deve ser provido o pedido de liberação do paciente sob argumento de excesso de prazo
para formação da culpa, considerando que a demora na instrução não é imputável à desídia do juízo, devendo-se ressaltar que o feito recebeu o devido impulso oficial pelo juízo, conforme informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, nos seguintes termos:

Aduziu que o paciente foi preso em flagrante em 14/01/2020, sendo realizada a audiência de custódia em 15/01/2020, ocasião em que, após a homologação do flagrante, foi decretada sua prisão preventiva.

Em sequência, foi oferecida denúncia, tendo o juízo coator proferido despacho, em 17/02/2020, determinando a notificação do acusado para apresentação de defesa prévia, após o que seria feita a deliberação acerca do recebimento ou não da exordial acusatória, sendo ainda designada a audiência de instrução e julgamento para 13/05/2020, a qual deixou de ocorrer, conforme esclarecido nas informações do juízo, em razão da suspensão do expediente presencial decorrente das medidas adotadas pelo TJEPA para enfrentamento da pandemia do COVID-19, tendo a autoridade inquinada coatora determinado a digitalização do processo para permitir seu prosseguimento durante o regime diferenciado de trabalho, após o que foi designada a data de 19/08/2020 para realização da audiência de instrução e julgamento de forma virtual, por intermédio da plataforma
Microsoft Teams.

Conclui-se, portanto, que foram adotadas pelo juízo medidas para imprimir regular andamento ao feito, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado na hipótese.

Nesse sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. TRÂMITE REGULAR
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade.
Desse modo,
somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
. 2
. O processo não se encontra parado.
Consta dos autos que o Paciente se encontra preso preventivamente desde 26/04/2018. A denúncia foi recebida em 27/03/2018. Em 03/08/2018, o Acusado apresentou sua defesa. Por falta de escolta policial, a audiência designada para o dia 19/12/2018 foi remarcada para o dia 13/03/2019, tendo sido realizada e abrindo-se vista para alegações finais. 3. Conforme entendimento desta Corte: "Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (HC 416.896/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe de 01/02/2018.) 4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 487222 PE 2018/0347020-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Por fim, pleiteou ainda o impetrante a
revogação da prisão
preventiva com base na Resolução nº 62 do CNJ para redução do
risco epidemiológico representado pela pandemia da COVID-19,
matéria que
não foi submetida à prévia apreciação pelo juízo singular
,
obstando assim seu conhecimento
por esta instância
ad quem
, sob o risco
de supressão de instância.

Ante o exposto, conclui-se que o presente
writ
deve ser parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Belém/PA, 11 de agosto de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/08/2020